Tribunal: STF
Processo: Inq 457
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-10
Data de publicação: 1993-02-10

Ementa:
IMUNIDADE PARLAMENTAR: SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NA HIPÓTESE
DE INDEFERIMENTO DA LICENCA PARA O PROCESSO OU DE AUSÊNCIA DE
DELIBERAÇÃO A RESPEITO: TERMO INICIAL: DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DA
LICENCA E CONSEQUENTE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
          A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA CONTRA O
PARLAMENTAR, DETERMINADA PELO ART. 53, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO, PARA
AS HIPÓTESES DE INDEFERIMENTO DA LICENCA PARA O PROCESSO OU DE
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO, NÃO TEM O CARÁTER DE SANÇÃO:
RESULTA UNICAMENTE - COMO E DA NATUREZA DO INSTITUTO - DO CONSEQUENTE
EMPECILHO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, QUE SE MANIFESTA DESDE QUANDO
SE FAÇA NECESSARIO PARALISAR O PROCEDIMENTO E AGUARDAR A DELIBERAÇÃO
DO PARLAMENTO OU, NO CASO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA, O TERMINO, COM O
FIM DO MANDATO, DA IMUNIDADE PROCESSUAL DO ACUSADO.
          CONSEQUENTEMENTE, O TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA
PRESCRIÇÃO E O MOMENTO EM QUE, RECONHECENDO-A NECESSARIA, O RELATOR
DETERMINA A SOLICITAÇÃO DA LICENCA COM O CONSEQUENTE SOBRESTAMENTO DO
FEITO.